Tribunal: TJES
Processo: 0024525-92.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024525-92.2011.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DENNER MIRANDA MEDICI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA ESTAR ABAIXO DO TETO DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO ILÍQUIDO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
O valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação. Preliminar rejeitada.

2
.

O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

3
.
A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

4
.

As matérias versadas na ADI 5.090-DF/STF, no Tema 731 e na Súmula 459 do c.STJ não se subsomem às hipóteses de condenações da Fazenda Pública ao recolhimento de FGTS em favor do servidor em razão de contratos temporários considerados nulos, havendo, para tais casos, Temas Vinculantes específicos que orientam a fixação dos consectários de atualização nas condenações da Fazenda Pública.

5
.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 810), fixou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação fazendária.

6
.

Recurso e Reexame Obrigatório conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Vitória que, nos autos da reclamação trabalhista movida por Denner Miranda Medici, rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou procedente o pleito autoral para condenar o ente estadual ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, relativos aos contratos temporários firmados, com correção monetária a partir de cada recusa e juros da citação, devendo-se arbitrar os honorários na fase de liquidação.

Apelação interposta pelo Estado sustentando, em suma: 1) preliminar de incompetência absoluta do juízo, em virtude do valor da causa de R$ 1000.00; 2) necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32 e a não aplicabilidade da orientação firmada no ARE 790.212/DF; 3) reforma do édito, a fim de retificar os índices de correção monetária e juros aplicáveis, porquanto no entender do recorrente, às condenações que versem sobre FGTS aplica-se a TR, em razão do art.22 da lei de FGTS e julgamento da ADI 4.357.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Trata-se de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

1. Da preliminar de incompetência absoluta do juízo.

Requer o apelante seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo da Justiça Comum da Fazenda Pública e remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa de R$ 1.000,00 (mil reais).

A ação foi ajuizada perante a justiça trabalhista no longínquo ano de 2006, visando a declaração de nulidade da contratação temporária do servidor público estadual e o pagamento das parcelas de FGTS pelo período trabalhado (desde 1993), com atualizações monetárias, e incidência destas sobre o 13º salário, atribuindo-se então um valor provisório e estimado, tendo em vista a dificuldade de quantificação do conteúdo econômico, o que poderia ter sido impugnado pelo Estado acaso dissentisse de tal valoração, porquanto foi intimado, logo que remetido o feito ao juízo estadual a quo em ago/2011 (fls.248-v) para manifestações de direito, em razão da declaração de incompetência da justiça trabalhista.

Tratando-se de matéria de ordem pública, é possível apreciar a preliminar suscitada nesta instância. Lado outro, não merece nenhuma acolhida a tese ventilada.

Para fins de atribuição da competência para processamento e julgamento do feito em questão, os requisitos fixados na Lei nº 12.153/2009 são o valor da causa e a matéria, cabendo o destaque de que o caso não trata de matéria excluída de apreciação do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sucede, contudo, que sob o prisma do valor atribuído à causa, este reflete, como prefalado, nitidamente mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação, acaso mantida a sentença de procedência do pleito autoral. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO OCORRÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA ILÍQUIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS PRESCRIÇÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATO NULO FGTS DEVIDO CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O valor atribuído à causa pelo autor não refletia o proveito econômico da demanda, sendo utilizado apenas para efeitos fiscais, sem que fosse apresentada impugnação em apenso, consoante determinava o CPC/73, vigente à época. 2.
O proveito econômico buscado se revela indeterminado, somente sendo conhecido em liquidação de sentença, com a apuração dos valores do FGTS a serem depositados. Tal circunstância afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, pois, nos termos do arts. 38, parágrafo único, e 52, ambos da Lei nº
9.099
/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, aplicável subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei
. 3. O art. 1º do Decreto 20.910/32 dispõe que o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar qual o prazo prescricional incidente sobre a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, entendeu pela aplicabilidade da regra disposta no decreto-lei supracitado. Preliminares rejeitadas. 4 (...). - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014150163757, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL DA MESMA SEÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CAUTELAR PREPARATÓRIA. AFERIÇÃO PRECOCE DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA LIDE. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência instaurado entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 2. Por força do disposto no art. 800 do Código de Processo Civil, as cautelares preparatórias serão propostas perante o juiz competente para conhecer da causa principal. 3.
No caso

em tela, não há como aferir o benefício econômico pretendido com a ação principal, razão pela qual recomenda a prudência seja a cautelar preparatória julgada pelo Juízo comum para, somente com a propositura da ação principal, se decidir pela modificação de competência para os Juizados Especiais
. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE CURITIBA PR, o suscitado. (STJ CC 94.810/PR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 21/08/2008)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ESTORNO DE JUROS E ENCARGOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDOR. VALOR DA CAUSA AFERIDO POR ESTIMATIVA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Em sede de Liquidação de Sentença Coletiva, na qual a Liquidação e/ou Cumprimento não se encontram atrelados ao Juízo Prolator (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.432.236, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 00098211120154020000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 28.10.2015), incidindo, portanto, aprioristicamente, para fins de atribuição da competência para processamento e julgamento do feito em questão, os requisitos fixados na Lei nº 12.153/2009, ou seja, valor da causa e matéria, cabendo o destaque de que o caso não trata das matérias excluídas de apreciação no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. Na hipótese, contudo, sob o prisma do valor atribuído à causa, este reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, sendo que, em situações tais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, mormente quando visualizado que a Parte Autora requer, inclusive, realização de perícia contábil para os fins de Liquidação da Sentença
. Precedentes. III. Conflito conhecido e declarada a competência do suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190006641, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019).

I
NCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, DIANTE DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ILÍQUIDO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
(...). Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários devem ser fixados quando da liquidação. Inteligência do art. 85, § 4º, II, do NCPC. Sentença reformada em parte. Reexame necessário improvido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004704-45.2020.8.26.0032; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

2.
Do m
érito recursal

Discute-se, na hipótese em apreço, o direito da parte autora, servidor público estadual temporário, ao percebimento de FGTS
1
.

A Instância Primeva, partindo da premissa de que a contratação sem concurso público deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, entendeu pela nulidade dos contratos firmados entre as partes, porquanto inobservados os preceitos constitucionais, sobretudo os constates no art. 37, incisos II e IX. Assim, condenou o Estado a depositar os valores do FGTS em conta vinculada à parte requerente, nos termos do art. 19-A da lei nº 8.036/90.

O Estado, no mérito propriamente dito de suas razões recursais, não se insurge contra o dever de recolher os valores do FGTS, pugnando apenas pelo reconhecimento da observância do prazo prescricional quinquenal e pela retificação dos índices de juros e correção monetária.

Pois bem. De antemão, convém rememorar que, em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público. Cuida-se de mandamento constitucional, previsto no art. 37, II, da CF, segundo o qual “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
”.

Todavia, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos.

Nesse sentido, são três os requisitos para a regular contratação de servidores temporários
2
, a saber:
(i)

serviço temporário
, definido por meio de lei específica, na qual devem ser especificados os limites máximos de duração desses contratos, além de regulamentar o regime a ser aplicar a tais servidores;
(ii)

i
nteresse público devidamente justificado pela autoridade responsável pela contratação; e
(iii)

excepcionalidade
, de modo que não pode ser a regra de contratação da entidade pública.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
,
in verbis
:
“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No presente caso, o Estado alega que a sentença objurgada se equivocou ao reconhecer que o prazo prescricional a ser observado na hipótese é o trintenário, eis que, no seu entender, o prazo é de apenas cinco anos em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 608), atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
porém

modulou
os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos
ex nunc
, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação,
in litteris:

"
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o

prazo prescricional já esteja em curso
,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou
5 anos, a partir desta decisão
”.

Nesse sentido, a Corte de Cidadania, interpretando a modulação, consigna que:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a
prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu
, como consta da sentença objurgada, a ação foi ajuizada na longínqua data de
10
/
11
/
2006 (fl.02)
, muito antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, porque existentes contratos ou vínculos desde
fevereiro de 1993
(fl.35/36)
, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição
trintenária
.

Ressalta-se, inclusive, que independentemente do posicionamento desta julgadora, a jurisprudência pacífica e atualizada do c.STJ orienta no sentido de que
“
a
aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022);
(...).(AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.). No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023; AREsp 2074690, de relatoria do Min. Herman Benjamin, publicado em 27.06.2023.

Bem por isso, forçoso convir pela rejeição da prejudicial de mérito aventada pelo apelante, diante da aplicabilidade da prescrição trintenária às parcelas de FGTS ora discutidas e não recolhidas em decorrência da nulidade dos contratos temporários.

Por força da remessa necessária, compete esclarecer que a apelada logrou êxito em comprovar vínculos ou contratos firmados por tempo determinado com o Estado do Espírito Santo com duração excessiva a desvirtuar a precariedade que deveria pautar a contratação, tendo em vista as sucessivas contratações/prolongações, desde a sua celebração em
16.02.1993 até a data final de 30.12.2005
, conforme se verifica nitidamente pelo documento juntado às fls.35/36 dos autos, ao alvedrio da regra constitucional prevista nos incisos IX e II do art.37, fazendo jus o apelado ao FGTS pelo período trabalhado.

Por outro lado, merece reforma o capítulo decisório que trata dos consectários da condenação, eis que não especifica os indexadores de correção e juros, embora por fundamentos diversos daqueles consignados na apelação. Explico.

Venho registrando, em decisões pretéritas, entender que, nas hipóteses tais quais a presente, não se aplica a Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731
3
do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ
4
, ou mesmo a discussão que será travada em âmbito da ADI 5.090/DF perante o STF sobre a rentabilidade do FGTS, uma vez que, todos os referidos debates dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida nos Temas nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral e 905/STJ).

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810)
5
, estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, diante da inconstitucionalidade da norma que prevê a utilização do rendimento da caderneta de poupança como indexador da atualização monetária – que somente é válida para fins de fixação dos juros moratórios sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), firmou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação. Destarte, para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi definido que os juros de mora e a correção monetária devem ser arbitrados da seguinte forma:

[...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a)
até dezembro/2002
:
juros de mora de 0,5% ao mês
;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à
taxa Selic
, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
;
correção monetária com base no IPCA-E
. [...]. Grifei.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e da remessa necessária para
d
ar
-lhe
s

parcial
provimento,
tão somente a fim de reformar o capítulo decisório que trata dos consectários legais, definindo que a condenação se sujeita aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002
: juros de mora de 0,5% ao mês; e correção monetária pelos índices oficiais de recomposição da moeda, utilizados nas tabelas da CGJ/ES; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

1
Nesse particular, não é demais registrar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as demandas que versem sobre a existência, validade ou eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário, ainda que se pleiteie o percebimento de verbas rescisórias ou FGTS, pois a questão de fundo remanesce sendo a própria natureza da relação jurídico-administrativa (Rcl 4351 MC-AgR/PE, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 11.11.2015).

2
É esta a lição de Matheus Carvalho.
In
Manual de Direito Administrativo – 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 783.

3
Tese 731/STJ: “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

4
1 -
Súmula 459/STJ – 08/09/2010: “
A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo
.”
(
Recurso especial repetitivo. FGTS. Recurso especial representativo da controvérsia. Administrativo.
Embargos à execução fiscal. Débitos relativos ao não-recolhimento de FGTS
. Correção monetária. Taxa Referencial - TR. Incidência. Taxa Selic. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ.
CPC/1973, art. 543-C. Lei 9.065/95, art. 13
.
Lei 8.036/1990, art. 22
, § 1º
)
.

5
Não se aplica a tese vinculante definida no Tema 731 do c.STJ, porquanto a tese diz respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos, a aplicação do IPCA-E decorre da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947-sob repercussão geral). Cita-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap – Reex, 024151604022, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________